Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-21.2015.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002877-21.2015.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CREUZA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 972.490.501-25 (EMBARGANTE), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.341.253/0001-57 (EMBARGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CREUZA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 972.490.501-25 (EMBARGADO), MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.341.253/0001-57 (EMBARGANTE), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.341.253/0001-57 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CREUZA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 972.490.501-25 (EMBARGANTE), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Consoante entendimento jurisprudencial, o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao prolatar decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(id.

111247980)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela ré
MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
e
DESPROVEU
o apelo da embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado defendendo que “
caberia à parte embargada comprovar suas alegações, o que não o fez, pois conforme demonstrado por esta Seguradora oportunamente, o evento em questão, em que pese não ter sido regulado pela via administrativa, foi causado por doença, e não acidente”
.

Reitera a embargante que “
busca a parte embargada o recebimento de cobertura securitária sob a alegação de que o Sr. Gonçalo Vicente da Conceição veio a óbito vítima de “hemorragia intracraniana”, popularmente conhecido como AVC, e pretende equiparar o evento à Acidente Pessoal, mesmo sem acostar qualquer comprovação do alegado acidente de trânsito, nem mesmo Boletim de Ocorrência
”, mencionando que o contrato de seguro ora discutido, prevê o pagamento de indenização apenas em casos de eventos decorrentes de Acidente Pessoal.

Dessa forma, requer acolhimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 757, 760, 781 e 792, todos do Código Civil.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 112939969), deixou de apresentar suas Contrarrazões dos Embargos de Declaração, consoante certificação anexa aos autos (id. 115831995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Capemisa Seguradora de Vida E Previdência S.A. (id. 111247980), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pela ré Mundial Prime Corretora de Seguros LTDA - EPP e desproveu o apelo da embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ADESÃO À PLANO FAMILIAR - FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA CONTRATANTE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA - ACOLHIDA - DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA CORRETORA PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a corretora de seguros é mera intermediária da venda do seguro, não possuindo nenhuma ingerência sobre a seguradora para eventuais pagamentos ou não das apólices contratadas, e, em assim sendo, torna-se parte ilegítima, diante da ocorrência de atos que estão fora de sua alçada de responsabilidade. Ocorrendo a negativa indevida de pagamento da apólice de seguros, deve a seguradora ser condenada a pagar o efetivamente contratado a título de seguro.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhes assistem razão.

Em verdade, a alegação da embargante de que “
o mal que acometeu o cônjuge da parte autora, ora embargada se trata de doença e não acidente, portanto, não há que se falar em pagamento de indenização
” (id. 111247980 - Pág. 3) não merece prosperar.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados, constantes no aclaratório, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...] importa destacar que
a relação existente entre as partes é de consumo
, devendo, ao caso, ser
aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor
,
inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da autora
, previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No que tange às alegações da seguradora apelante Capemisa Seguradora de Vida e Previdência de que “o segurado veio à óbito em decorrência de “hemorragia intracraniana”, popularmente conhecida como AVC, e pretende equiparar o evento à acidente pessoal, quando o mesmo se trata de doença
”,
esta não merece prosperar
.

Apesar de constar na certidão de óbito que a causa da morte do
de cujus
foi hemorragia intracraniana,
deixou a seguradora de comprovar que a origem enfermidade não se deu em decorrência de acidente de trânsito
, conforme alegou a apelada em sua exordial.

Assim,
não se desincumbiu a seguradora de seu ônus probatório
, conforme disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, já que
não comprovou existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, qual seja, o óbito noticiado ter tido origem em causa natural.

Portanto, escorreita a sentença nesse ponto, ao exarar que não prevalece a negativa de cobertura do seguro com fundamento no fato de que a causa da morte foi hemorragia intracraniana, isso porque, “
na documentação apresentada na exordial não há qualquer menção ao termo “AVC”, se tratando de mera suposição da requerida, desprovida de qualquer indício médico
”.

Assim, malgrado os argumentos da embargante, o Acórdão recorrido manifestou acerca da necessidade da seguradora comprovar que a origem enfermidade não se deu em decorrência de acidente de trânsito, não se desincumbiu esta de seu ônus probatório.

Ainda, ao caso, importa ainda esclarecer que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao prolatar decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente
.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Dessa forma, apesar do Acórdão recorrido não mencionar expressa e pontualmente os artigos 757, 760, 781 e 792 do Código Civil, do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante, por meio dos Embargos de Declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022